Tribunal: TJBA
Processo: 8019884-58.2023.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8019884-58.2023.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: EVANILDA GONÇALVES DA SILVA registrado(a) civilmente como EVANILDA GONCALVES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO DE CASTRO SOUZA

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros

Advogado(s)
:
IGOR MATOS MONTALVAO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LIMINAR. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. EXPRESSÃO DO DIREITO DAS MINORIAS PARLAMENTARES. CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE ASSINATURAS. RETIRADA DO REQUERIMENTO. ALTERAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. ATO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de agravo interno interposto em face do
decisum
que suspendeu os efeitos da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, nos autos do Mandado de Segurança n. 8001183-92.2022.8.05.0191.

2.
De logo, o recurso e tempestivo e, obedecidos os demais requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido. Contudo, no mérito, verifica-se que o inconformismo dos agravantes não possui arcabouço fático-jurídico para prosperar.

3.

Na espécie, o Juiz de Primeiro Grau determinou a execução provisória da sentença concedida nos autos do Mandado de Segurança, determinando que a Câmara Municipal de Paulo Afonso adote os meios necessários, a fim de criar e instalar a Comissão Parlamentar, nos termos do Requerimento n. 1.228/2021.

4.
Conforme reconhecido na decisão terminativa de mérito do requerimento suspensivo, de acordo com a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as Comissões Parlamentares de Inquérito são órgãos essenciais no Estado Democrático de Direito, por plasmarem o sistema de
checks and balances
, ao exercerem o poder fiscalizatório dos atos da administração pública.

5.
Além disso, adotou-se como premissa, que a investigação conduzida pelo Poder Legislativo é uma prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares para a garantia do direito de oposição, como bem salientado pelo Min. Roberto Barroso, no recente julgamento da Medida Cautelar em Mandado de Segurança n. 37.760.

6.
Nada obstante, no presente caso, o cerne da questão é o controle jurisdicional em relação à interpretação e ao alcance das regras estabelecidas pelo Regimento Interno da Casa Legislativa na constituição das comissões temporárias, levando-se em linha de conta a alteração substancial do quadro fático, ocorrida após a impetração da ação mandamental e antes do seu trânsito em julgado.

7.
O fundamento da decisão ora agravada é o comprometimento do silogismo da sentença, visto que não mais subsiste o número de assinaturas necessárias para a criação da CPI da Covid, sem verter juízo cognitivo acerca do mérito da demanda principal. A questão central da presente contracautela possui “
cariz orgânico e procedimental
”: i) o prazo para a retirada das assinaturas; e ii) a competência para a criação da CPI.

8.
No ordenamento jurídico brasileiro, a “
modificação do estado de fato ou de direito produz imediata e automaticamente a alteração da relação jurídica
”, logo, a decisão de mérito, proferida em processo cognitivo, poderá perder a sua eficácia vinculante, de acordo com o magistério do Min. Teori Zavascki.

9.
No caso concreto, a CPI não chegou a ser criada. Em que pese a sentença ter reputado ilegal o ato do Presidente da Câmara Municipal, o Requerimento n. 1.228/21 deve ser submetido a novo juízo de admissibilidade, a fim de verificar a presença dos três requisitos formais e materiais:
“(1) subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa legislativa, (2) indicação de fato determinado a ser objeto de apuração e (3) temporariedade da comissão parlamentar de inquérito
” . Por isso mesmo, além da observância das regras constitucionais, com maior razão ainda, devem ser atendidas as normas regimentais que gerenciam e disciplinam a tramitação das proposições legislativas, inclusive as Comissões Parlamentares de Inquérito.

10.
Lado outro, como salientado pela Procuradoria-Geral da República, no Parecer de 28.3.2023, exarado no MS n. 39.014/DF, “
a instauração de CPI depende da observância de limites formais, quais sejam, prazo certo e fato determinado, número mínimo de assinaturas, pertinência com a função desempenhada pela respectiva Casa parlamentar e, ainda, o curso da mesma legislatura
”, acrescentando que “
cabe ao Presidente da Casa Legislativa analisar a admissibilidade do pedido de instauração da CPI, verificando o cumprimento dos requisitos formais não só indicados na Constituição Federal, mas também nas normas regimentais específicas
”.

11.
Dessarte, repise-se que o controle judicial de ato
interna corporis
é restrito às regras regimentais com paralelo claro e expresso na Constituição Federal, sendo vedado ao Poder Judiciário conferir interpretação e alcance às normas do Regimento Interno das Casas Legislativas, sob pena de vergastar o postulado pétreo da separação dos poderes e o entendimento vinculante da Corte Constitucional.

12.
À vista disso, ao conferir dimensão própria ao dispositivo regimental, em especial acerca da faculdade do parlamentar requerer a retirada da assinatura do requerimento de CPI, bem como o momento oportuno para o seu exercício, não foi observado o tema de repercussão geral n. 1.120.

13.
Portanto, dentro dos limites cognitivos próprios dos pedidos de suspensão, restou demonstrado o risco de grave lesão à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional, na medida em que o Magistrado de Primeiro Grau, ao executar provisoriamente a sentença, determinando a criação e a instalação, de ofício, da comissão temporária, vergastou o princípio da separação dos poderes.

14. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Agravo Interno n. 8019884-58.2023.8.05.0000.2.AgIntCiv,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, na forma do voto do Desembargador relator.

Salvador,

de

de 2023.

Des. NILSON SOARES CASTELO BRANCO

Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA